Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA PELO REQUERIDO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. TESE DE ABUSIVIDADE DA SUA COLOCAÇÃO. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AGENTE PÚBLICO ENVOLVIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRÍTICA NÃO CONVENCIONAIS. OFENSA À HONRA E DIGNIDADE DO EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PALMARES NÃO CONFIGURADO.
1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. “Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. (ADI 4451, Relator: Alexandre de AMoraes, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2018, DJe 06-03-2019)
3. O autor alega que em entrevista veiculada no programa Roda Viva, com transmissão pela TV Cultura, teria sido ofendido em sua honra pelo entrevistado, que supostamente lhe teria direcionado graves ofensas quando instado a se manifestar acerca da sua atuação à época na Presidência da Fundação Palmares.
4. Em que pese a percepção indigesta do autor em relação às expressões utilizadas em pequeno trecho da entrevista, cujo recorte pretende ser reparado a título de danos morais, do contexto da entrevista e de sua colocação crítica em relação a pergunta sobre as políticas sociais da Fundação Palmares voltadas ao movimento negro, não se constata conduta da parte ré que extrapole o Direito Constitucional à liberdade de expressão e de crítica à pessoa publicamente exposta, como no caso específico dos autos, em que se tratava de um agente público, em exercício de função política no cargo de Presidente da Fundação Palmares, de modo que não há como se extrair de suas críticas o propósito deliberado da demandada de ofender o autor ou vilipendiar a honra deste.
5. Logo, não se constata situação ensejadora de eventual reparação de danos morais, tampouco elemento que imponha a retirada do vídeo da plataforma do YouTube, sob pena de ocasionar a rechaçável censura, uma vez que a entrevista e colocações do entrevistado ocorreram no âmbito da sua liberdade de expressão, em que há margem para a livre discussão e ampla participação política como corolário do princípio democrático, com a proteção de pensamentos e ideias, opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas, sobretudo no caso, em que se tratava à época de agente público, em exercício de função política, sujeito, portanto, à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Apelação do autor não provida.